Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725861-72.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAUSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MARCELO MONCAO CUNHA AGRAVADO: JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP e MARCELO MONÇÃO CUNHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS: “No ID 159930263, PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA e JBRFAR CONVENIENCIA EIRELI requerem “sejam cessadas as medidas constritivas, e que as empresas sejam retiradas do polo passivo deste processo como interessadas, em face a cessação da obrigação imposta pelo aluguel que era pago ao executado, estando tudo devidamente comprovado nos autos.” No ID 160012157, as terceiras REAL NAUTICA LTDA-ME e JR BOATS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NÁUTICOS EIRELI requerem: “que seja cessada a obrigação do pagamento das empresas, em face a mudança de endereço e desobrigação do pagamento como sublocatárias, por não haver mais interesse em manter o contrato de aluguel, bem como, a retirada das empresas no respectivo processo.” Tendo em vista a concessão de liminar no AGI 0719383-48.2023.8.07.0000 (ID 160308995), determinando a suspensão da Decisão 158446662 na parte em que suspendeu a CNH e Arrais de Marcelo Monção Cunha, em atendimento ao decidido no ProAfR no REsp 1.955.539 (Tema 1.137), determinei fosse oficiado o DETRAN e a Marinha do Brasil com fins de reabilitar os respectivos direitos de dirigir daquele devedor (ID 160272632). Após a diligência (mandado de verificação) determinada no ID 159484769, o Oficial de Justiça consignou o seguinte: “Diligenciei na companhia do Sr. Ricardo Sene, com quem mantive prévio contato telefônico, conforme do determinado no documento judicial. No local, estivemos com o Sr. Marcelo Cunha. Este, a quem me identifiquei, ao ficar ciente do teor do mandado informou que é o representante legal da Nauss Comércio e Serviços LTDA - EPP; que PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA e JBRFAR CONVENIÊNCIA EIRELI não são mais estabelecidas no local; que REAL NÁUTICA LTDA-ME, continua estabelecida no local, há aproximadamente cinco anos; que esta empresa é sublocatária da NAUSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. Destaco que observei que a loja de conveniência, onde era estabelecida a JBRFAR CONVENIÊNCIA EIRELI continua funcionando. Inquiri, então, o mencionado Sr. Marcelo Cunha, que informou que a respectiva loja de conveniência é, atualmente, dos proprietários da Real Náutica LTDA-ME. Na loja de conveniência, estive com a senhora que declarou se chamar Júlia. Esta, a quem me identifiquei, ao ser inquirida acerca da JBRFAR CONVENIÊNCIA EIRELI, informou que a respectiva empresa não é mais estabelecida no local e que a atual pertence aos representantes legais da Real Náutica Ltda ME. Solicitei a apresentação do contrato social da empresa ou qualquer outro documento que me informasse formalmente a titularidade da empresa, mas não me foi apresentado. Consigno nesta certidão, a pedido do Advogado Dr. Ricardo Sene, que o Sr. Marcelo Cunha, chegou à diligência dirigindo o veículo Jaguar, de cor preta, Placa: MUU6644, e, após terminada a diligência, saiu de nossa presença dirigindo o referido veículo. Distrito Federal, 01 de junho de 2023. MARCIO RAIMUNDO PESTANA MARINHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313010” (ID 160688646). Novamente, peticionaram os exequentes, requerendo: “1. que seja, em relação à Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda - CNPJ: 34.001.491/0001-07 (R$ 9.000,00 (nove mil reais) (aluguel atrasado até sua saída: R$ 6.000,00 e; multa por atraso: R$ 3.000,00), JBRFAR Conveniência Eireli - CNPJ: 27.076.976/0001-02 (R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) (aluguel 9 atrasado: R$ 13.500,00 e; multa por atraso: R$ 9.000,00), bem como a Real Náutica Ltda - ME - CNPJ: 12.940.322/0001-08 (R$ R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) (aluguel atrasado: R$ 2.500,00 e; multa por atraso: R$ 7.400,00), conforme acima demonstrado, determinada: (i) penhoras on-line de contas bancárias via SISBAJUD; (ii) penhora on-line de veículos, de acordo com o sistema RENAJUD; (iii) penhora on-line de eventuais imóveis de propriedade das empresas supracitadas, hoje podendo ser feito por intermédio do programa e-RIDF, bem como a utilização de outros meios disponíveis à Justiça para fazer cumprir com as obrigações exequendas; tudo concomitantemente ou nesta ordem preferencial acima apresentada, buscando-se valores ou bens suficientes para adimplir com a dívida existente, intimando-se as mesmas ou seus representantes legais quanto à(s) constrição(ões) imposta(s), protestando-se pelos dispositivos legais de arrombamento e requisição de força policial no caso de resistência às diligências judiciais necessárias, pugnando por diligência de penhora de produtos que estejam à venda no local; 2. que seja intimado do Sr. Marcelo Cunha Monção, ora Executado, para que informe o paradeiro do veículo, sendo necessário que sejam nomeados os Exequentes como fieis depositários do veículo já penhorado (ID 9527952, 10045644 e 9528445), tendo em vista a visível fraude à presente execução, bem como notório ato atentatória a dignidade da justiça praticado pelo Executado, sendo ainda necessário que seja oficiado o Detran/DF e a Policia Rodoviária Federal (PRF) para que, caso localizem o veículo circulando pelas ruas ou rodovias, que seja de imediato APREENDIDO, visando a satisfação desta execução e a frustração dos planos vilipendiosos até então exitosos do Executado, por ser essa questão da mais lídima justiça; e 3. que seja expedido mandado de penhora no rosto dos autos no qual, até o presente momento, os Executados possuem um expressivo valor à receber (R$ 3.576.188,79) (doc. 4), demanda esta em trâmite perante a 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, DF sob o no 0738721-73.2021.8.07.0001, para que seja assegurado o pagamento do débito aqui exequendo, atualmente no valor de R$ 677.799,48 (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), conforme planilhas de cálculos atualizadas (docs. 5, 5.1 e 5.2).” DECIDO. Em atenção ao contraditório, INTIMO Real Náutica acerca da diligência do oficial de justiça, em 1o de junho de 2023, onde registra que ainda permanece no local e que cuida agora da loja de conveniências instalada no local. Manifeste-se com documentos comprobatórios de que já não mais se encontra no lugar, além dos já juntados no ID 160012157, em contradição ao que verificado pelo oficial de justiça neste início de mês, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, a título de colaboração com este Juízo, INTIMO os exequentes para, no mesmo prazo, apresentarem a planilha com os respectivos IDs dos depósitos já efetuados, de forma organizada e prática, com vistas a apurar o real valor do débito de PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, JBRFAR CONVENIENCIA EIRELI, REAL NAUTICA LTDA-ME e JR BOATS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NÁUTICOS EIRELI. Quanto ao veículo JAGUAR X TYPE 2.5, PLACA: MUU 6644/DF, fruto de penhora anterior (ID 9527952), determino a RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO do bem via sistema RENAJUD, tendo em vista que somente constam as restrições de transferência e penhora, bem como a imediata busca e apreensão do bem no endereço SHTN Trecho 01 Conj 02 Bloco H, loja 7, MARINA DO HOTEL LAKE SIDE, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70800-200, devendo o advogado Dr. Ricardo Sene, OAB/DF 73.915 - Telefones: (61) 3322- 1530, 99869-0012 e 98626- 0051 ser nomeado depositário fiel até as providências ulteriores. Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão nos termos retro. Por fim, quanto à penhora no rosto dos autos, é certo que a sentença, no processo 0738721-73.2021.8.07.0001, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília, decidiu em favor da devedora NAUSS o direito à indenização por benfeitorias: “Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da inicial para reconhecer a resilição do contrato de locação a partir de 20.10.2021 e, em consequência, determinar que o réu desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificação pessoal, sob pena de despejo compulsório, condicionada a execução da medida à indenização das benfeitorias arbitradas em R$ 3.576.188,79. Fica autorizada ainda a compensação da indenização com eventuais encargos locatícios vencidos até a data desfazimento do contrato (20.10.2021), bem como com a indenização devida pela ré desde então, que arbitro em R$ 44.350,00 por mês de ocupação do imóvel, com correção monetária pelo INPC nos termos da fundamentação supra. Em consequência, resolvo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” O feito está em grau de apelação, em que se discute justamente esta indenização; porém, a penhora no rosto dos autos prescinde do trânsito em julgado, conforme entendimento pacificado. Desta feita, com fulcro do artigo 789 do Código de Processo Cível, tem-se que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." DEFIRO o pleito de penhora de eventuais créditos do devedor no rosto dos autos do Processo 0738721-73.2021.8.07.0001, informado no ID 160988986, em trâmite na 25a Vara de Brasília - DF, até o montante do débito, atualizado até o dia 02/06/2023, no valor de R$ 677.799,48 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – ID 160988992. Atribuo à presente decisão força de ofício para a efetivação da penhora deferida. Assim, comunique-se ao Juízo destinatário, na forma da Portaria Conjunta n. 17, de 14 de fevereiro de 2019 do TJDFT. Sem prejuízo, fica o devedor intimado da penhora deferida, por publicação, anotando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventual impugnação. Tendo em vista a indagação da Marinha do Brasil de ID 161722345, expeça-se novo ofício, a despeito daquele de ID 160417753 ter sido expedido em data próxima, informando a determinação da Decisão de ID 160272632 no sentido da reabilitação dos direitos de Marcelo Monção Cunha por força de liminar no AGI 0719383-48.2023.8.07.0000.” Os Agravantes sustentam que, “a penhora no rosto dos autos no processo no 0738721-73.2021.8.07.0001, bem como a medida de restrição de circulação do veículo JAGUAR X TYPE 2.5, PLACA: MUU 6644/DF, são medidas inúteis à satisfação do débito exequendo, a primeira em razão da desconstituição da sentença constitutiva do crédito por força de acórdão prolatado pelo TJDFT e a segunda por não assegurar o adimplemento da obrigação”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que desconstituída a ordem que determinou a restrição de circulação do veículo JAGUAR X TYPE 2.5, PLACA: MUU 6644/DF, bem como a ordem de penhora no rosto dos autos no processo no 0738721- 73.2021.8.07.0001, haja vista a inexistência de créditos em favor dos Agravantes”. Preparo recolhido (IDs 48443596 e 48443597). É o relatório. Decido. A “penhora de direito e ação”, conhecida como “penhora no rosto dos autos”, não afeta bens específicos do patrimônio do executado, senão aqueles que, ao fim da demanda, eventualmente lhe forem adjudicados ou vierem a lhe caber, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil. Assim, a “penhora no rosto dos autos”, exatamente porque sujeita a evento futuro e incerto, traduz mera expectativa que sequer pode ser estimada financeiramente, razão pela qual a superveniência de acórdão cassando a sentença que reconheceu o crédito devido aos Agravantes em princípio não elide a possibilidade de se manter a constrição, pelo menos até que ocorra o trânsito em julgado. Em princípio a averbação da penhora de veículo automotor deve ser realizada em consonância com os artigos 6o, caput, e 10 do REGULAMENTO RENAJUD. Todavia, quando a averbação da penhora não produz o efeito esperado, a restrição de circulação passa a se legitimar para o fim de garantir a efetividade da execução. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator